Tribunal: CARF
Processo: 13982.720010/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720010/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ALTIVO MOSCHETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
IRRF. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. BEM COMUM AO
CASAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720010/2011-61
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720010/2011-61

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/51):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 06 a 09) referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, em razão de trabalho de malha onde
foi verificada a compensação indevida de imposto de Renda Retido na Fonte, no
valor de R$ 1.137,65.
O sujeito passivo apresentou impugnação alegando, em síntese, que:
· Possui juntamente com seu cônjuge a propriedade de imóvel que é alugado à
empresa Gaspar Alimentos Ltda.;
· Os rendimentos do aluguel desse imóvel são divididos com seu cônjuge, em
partes iguais, gerando o mesmo valor de rendimentos e de IRRF;
· Assim, não há imprecisões nas Dimob apresentadas por Fênix Administração
de Imóveis Ltda. e tampouco aproveitamento indevido de IRRF, sendo corretos
os valores informados em sua declaração de ajuste anual e na de sua esposa.
Ao final, pleiteia o cancelamento da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
IRRF. GLOSA. RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. BEM COMUM DO CASAL. PROVA.
Mantém-se a glosa da compensação do IRRF referentes a rendimentos de aluguel de
bem imóvel de propriedade comum do casal, quando essa situação jurídica não restar
comprovada nos autos.
Cientificado da decisão, em 23/10/2013 (fls. 58), o contribuinte, em 22/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 59/62), alegando, em breve síntese, que imóvel locado a
empresa Gaspar Alimentos Ltda. é de propriedade comum do casal, e a renda dos aluguéis
recebidos é dividida entre os cônjuges, conforme se depreende da matrícula atualizada do
imóvel locado. Registra que foram celebrados dois contratos de locação não residencial, em
nome de cada cônjuge, portanto as informações lançadas na DIMOB estão rigorosamente de
acordo com a realidade dos fatos, uma vez que há divisão dos rendimentos e do IRRF em
valores idênticos, não ocorrendo dedução indevida dos valores recebidos. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 63/64.
É o relatório.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720010/2011-61

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de IRRF, referente aos aluguéis
recebidos da fonte pagadora Gaspar Alimentos Ltda.-ME, no valor de R$ 1.137,65, relativo aos
rendimentos produzidos pelo bem comum locado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento da dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia da matrícula do
imóvel alugado (fls. 63/64).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 50/51):
O cerne da questão trazida aos autos diz respeito a alegados rendimentos oriundos da
locação de bem imóvel comum ao casal.
Sobre o tema, o Decreto no 3.000, situação em que o RIR/1999 prevê as seguintes
formas de tributação:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720010/2011-61

Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Para se conhecer a forma de tributação dos rendimentos do alegado bem imóvel comum
do casal, nas formas previstas no comando normativo acima, faz-se necessário, antes de
tudo, saber a situação jurídica do imóvel, vale dizer, quem são seus proprietários.
A comprovação da propriedade comum do bem imóvel gerador dos rendimentos de
aluguéis poderia ser feita por meio da matrícula do Registro Geral de Imóveis
atualizada, da certidão de casamento e de pacto antenupcial.
O ônus da prova compete ao sujeito passivo, mas este deixou de exercê-lo, pois não
trouxe aos autos documentos que comprovem a propriedade comum do bem
imóvel.
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreados, que o Recorrente teve, de fato, no decorrer do
ano de 2006, o imposto retido pela empresa locatária, conforme se depreende do contrato de
locação por ele celebrado (fls. 22/25), cujo imóvel locado é bem comum com sua esposa, Ilce
Maria Giordani Moschetta, os quais são casados pelo regime de comunhão de bens, conforme se
depreende do registro R-3-69.467 da matrícula imobiliária ora carreada (fls. 63/64).
Acresça-se, ainda, que Sra. Ilce Maria promoveu a declaração dos rendimentos e
do IR Fonte retido, na mesma proporção do Recorrente e com base no contrato de locação por
ela celebrado sobre o imóvel, com a mesma empresa locatária e nos mesmos moldes do contrato
celebrado pelo Recorrente (fls. 10/11 e 18/21).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a retenção
do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, em face do contrato de locação por ele firmado, afasto
a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.112 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720010/2011-61

Fl. 73
DF CARF MF
Original